Tribunal: TJSP
Processo: 1015298-54.2024.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-12
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL- HIPÓTESE QUE NÃO ADMITE SUSTENTAÇÃO ORAL- INDEFERIMENTO
- Tempestiva oposição ao julgamento virtual manifestada pela apelante- Resolução 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Tribunal- Recurso que não admite sustentação oral- Ausência de prejuízo pelo julgamento virtual:

- Hipótese em exame na qual não cabe autorização para permitir

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL- HIPÓTESE QUE NÃO ADMITE SUSTENTAÇÃO ORAL- INDEFERIMENTO
- Tempestiva oposição ao julgamento virtual manifestada pela apelante- Resolução 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Tribunal- Recurso que não admite sustentação oral- Ausência de prejuízo pelo julgamento virtual:

- Hipótese em exame na qual não cabe autorização para permitir sustentação oral, razão pela qual fica afastada a oposição ao julgamento virtual. Exegese dos artigos 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil c.c. 146, § 4o, do RITJSP. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- APELAÇÃO CÍVEL- OMISSÃO- NÃO OCORRÊNCIA- PREQUESTIONAMENTO
– Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único, do CPC/2015 – Inexistência – Acolhimento do recurso – Impossibilidade:

– Não se admitem embargos de declaração à vista do não preenchimento de qualquer das hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único, do CPC/2015. Ademais, o prequestionamento de matéria, para interposição de outros recursos, não tem cabimento quando o assunto se encontra previamente decidido.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.